Tribunal: STJ
Processo: 0001656-73.2010.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1284683 - SP
(2018/0096373-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TLM TOTAL LOGISTICS MANAGEMENT
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS E OUTRO(S) -
SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) -
DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) -
SP173362
NATALIE DOS REIS MATHEUS E OUTRO(S) - SP285769
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
DANIELA LEME ARCA E OUTRO(S) - SP289516
NATHALIA ABDALLA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP387365
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
ALÍQUOTAS.
ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS
DE RISCO. ANEXO V DO DECRETO N. 3.048/1999. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS
E PROVAS. APLICAÇÃO DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
TLM Total Logistics Management contra o Delegado da Receita Federal
Santo André objetivando não recolher a contribuição ao SAT com a alíquota
de 3%, conforme veiculado pelo Decreto n. 6.957/2009, pugnando pela
declaração incidental de inconstitucionalidade e ilegalidade da disposição.
II - Na sentença, denegou a segurança. No Tribunal de origem, a
sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51903199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 08ec32b1-453f-47ba-af99-def34acac629

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, à deficiência
recursal e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no
acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 08ec32b1-453f-47ba-af99-def34acac629

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1284683 - SP
(2018/0096373-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: TLM TOTAL LOGISTICS MANAGEMENT
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS E OUTRO(S) -
SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) -
DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) -
SP173362
NATALIE DOS REIS MATHEUS E OUTRO(S) - SP285769
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
DANIELA LEME ARCA E OUTRO(S) - SP289516
NATHALIA ABDALLA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP387365
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
ALÍQUOTAS.
ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS
DE RISCO. ANEXO V DO DECRETO N. 3.048/1999. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
TLM Total Logistics Management contra o Delegado da Receita Federal
Santo André objetivando não recolher a contribuição ao SAT com a
alíquota de 3%, conforme veiculado pelo Decreto n. 6.957/2009, pugnando
pela declaração incidental de inconstitucionalidade e ilegalidade da
disposição.
II - Na sentença, denegou a segurança. No Tribunal de origem, a
sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA50992107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:04
Código de Controle do Documento: 034557fd-8147-47bd-ad95-2d8ed5cb674c

IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, à deficiência
recursal e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no
acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por
TLM Total Logistics Management

, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos assim ementados:
PROCESSO CIVIL- AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1°,DO CPC-DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AORECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, "CAPUT",
DO CPC-DECISÃO MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a utilização do agravo previsto no art. 557, § 1°, do CPC,deve-se enfrentar,
especificamente, a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve-se demonstrar que
aquele recurso não é manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência deste Tribunal ou das Cortes Superiores.
2. Decisão que, nos termos do art. 557, "caput", do CPC, negou seguimento ao
recurso, em conformidade com o entendimento firmado (1) pelas Egrégias Cortes
Superiores, no sentido deque a alteração periódica do enquadramento da empresa com base
nas estatísticas de acidente de trabalho não ofende os princípios contidos nos artigos 5°,
inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 97 do Código Tributário
Nacional (STF, RE n°343446, Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ04/04
/2003, pág. 01388; STJ, EREsp n° 297215 / PR, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ
, pág. 196), e (2)por esta Egrégia Corte Regional, no sentido de que a Relação de
12/09/2005
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco,constante do Anexo V ao
Decreto n° 3048/99, atualizado peloDecreton°6957/2009,revestesedeconstitucionalidadee
legalidade (AG n° 2010.03.00.006982-9 / SP, 5a Turma, Relatora Desembargadora Federal
Ramza Tartuce, DE
).
18/08/2010
3. Considerando que a parte agravante não conseguiu afastar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser mantida.
4. Recurso improvido.
Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado por TLM Total
Logistics Management contra o Delegado da Receita Federal Santo André
Documento eletrônico VDA50992107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:04
Código de Controle do Documento: 034557fd-8147-47bd-ad95-2d8ed5cb674c

objetivando não recolher a contribuição ao SAT com a alíquota de 3%, conforme
veiculado pelo Decreto n. 6.957/2009, pugnando pela declaração incidental de
inconstitucionalidade e ilegalidade da disposição.
Na sentença, denegou a segurança. No Tribunal de origem, a sentença foi
mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, TLM Total Logistics Management alega ofensa aos
arts. 165 e 458, 535, todos do CPC/1973; 97 do CTN, 22, II, e § 3° da Lei n. 8.212/1991;
e 202 do Decreto n. 3.048/1999.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
ALÍQUOTAS. ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS
DE RISCO. ANEXO V DO DECRETO N. 3.048/1999.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno,
a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente, na petição de
recurso especial, não foram objeto de análise na Corte de origem, tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
Documento eletrônico VDA50992107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:04
Código de Controle do Documento: 034557fd-8147-47bd-ad95-2d8ed5cb674c

recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n.
1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
8/11/2018
DJe
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018
no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg
10/4/2019
no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp
24/5/2016
2/6/2016
n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
... é de rigor o acolhimento dos presentes aclaratórios para que a r. decisão embargada
seja integrada com o saneamento da contradição acima apontada, determinando-se o regular
processamento e provimento do Recurso Especial, seja para anular o v. acórdão recorrido,
seja para reformá-lo. (...)
... omitiu quanto à análise de relevantes fundamentos do Agravo Interno – e que
demonstram a inaplicabilidade das Súmulas 283/STF e 284/STF –, sendo de rigor o
provimento dos presentes Embargos de Declaração, para a integração do r. decisum. (...)
... omitiu quanto aos fundamentos apresentados pela ora Embargante em seu Agravo
Interno e que demonstram a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ ao presente caso.

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
Documento eletrônico VDA50992107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:04
Código de Controle do Documento: 034557fd-8147-47bd-ad95-2d8ed5cb674c

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à negativa de
prestação jurisdicional pela Corte de origem, à deficiência recursal e à necessidade de
Documento eletrônico VDA50992107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:04
Código de Controle do Documento: 034557fd-8147-47bd-ad95-2d8ed5cb674c

reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão, nos termos assim expostos:
Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. [EDcl no MS n.
21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50992107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:04
Código de Controle do Documento: 034557fd-8147-47bd-ad95-2d8ed5cb674c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.284.683 / SP
Número Registro: 2018/0096373-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016567320104036126 16567320104036126 201061260016567
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TLM TOTAL LOGISTICS MANAGEMENT
ADVOGADOS : RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS E OUTRO(S) - SP076649
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) - SP173362
NATALIE DOS REIS MATHEUS E OUTRO(S) - SP285769
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
DANIELA LEME ARCA E OUTRO(S) - SP289516
NATHALIA ABDALLA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP387365
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TLM TOTAL LOGISTICS MANAGEMENT
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS E OUTRO(S) - SP076649
Documento eletrônico VDA51872473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: 92fa792c-a95d-46dc-9d6b-bee8037b87c7

CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT E OUTRO(S) - SP173362
NATALIE DOS REIS MATHEUS E OUTRO(S) - SP285769
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
DANIELA LEME ARCA E OUTRO(S) - SP289516
NATHALIA ABDALLA DA CUNHA E OUTRO(S) - SP387365
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: 92fa792c-a95d-46dc-9d6b-bee8037b87c7